Tribunal: TJES
Processo: 5007180-71.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007180-71.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: BARBARA OLIVEIRA REBULI e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007180-71.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S/A

RECORRIDOS: PEDRO GILMAR RÉBULI, LEIDE MIRIAN OLIVEIRA RÉBULI e BÁRBARA OLIVEIRA RÉBULI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RISCO DA ATIVIDADE. RESCISÃO DO CONTRATO SEM ÔNUS PARA O CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
PEDRO GILMAR RÉBULI, LEIDE MIRIAN OLIVEIRA RÉBULI
e
BÁRBARA OLIVEIRA RÉBULI
em face da
TELEFONICA BRASIL S/A,
aduzindo os requerentes que o 1º autor firmou contrato com a requerida para prestação de serviço de TV a cabo e internet. Informa que os serviços deixaram de ser prestados, gerando inúmeros protocolos de atendimento, sendo obrigado a contratar uma terceira empresa, pois a 2ª requerente é portadora de Alzheimer e utiliza a TV como forma de entretenimento e a 3ª requerente em suas atividades laborais. Buscam, assim, a rescisão do contrato firmado, sem ônus, danos materiais e morais.

Em contestação (ID 8501244), a requerida sustenta que em 02/03/2023 o contrato foi encerrado a pedido do autor, sendo que ações externas podem interromper os serviços, mas que foram solucionadas dentro do prazo previsto pela ANATEL.

A sentença (ID 8501261) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos da fundamentação, EXTINGO PARCIALMENTE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação ao pedido contraposto da Requerida, na forma do art. 8, §1º, III, Lei nº 9.099/95 c/c 485, IV, CPC/15 e quanto as pretensões autorais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os seus pedidos, para:

a) DECLARAR o cancelamento do contrato vinculado a conta n° 00001343907201, código do cliente n° 00000167263461, tornando indevida a cobrança de multa rescisória, nos termos do art. 58, §2º da Resolução 632 da Anatel;

b) DECLARAR inexistência de prestação de serviços no período de 13/02/2024 até 23/02/2024, tornando indevida a cobrança de qualquer valor no respectivo período;

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada autor, totalizando R$3.000,00(três mil reais) a título de danos morais, o qual deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

d) JULGAR improcedentes as demais pretensões externadas”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8501264), sustentando a ausência de falha na prestação dos serviços, bem como inexistência de danos morais.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 8501268), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor dos recorridos, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Conforme bem consignado pelo magistrado de piso, observo que houve interrupção do serviço de TV e internet prestado pela recorrente, o que foi objeto de diversas reclamações, por meio dos protocolos 140220249752184 em 14/02/24, 20249782175042 em 15/02/24, 160220240215140546637 e 1602202433566931 em 16/02/24, 190220246048684, 180220245303371 e 20249769342179 em 19/02/24, sendo este último número de protocolo aberto junto à ANATEL.

Não houve solução rápida do problema pela requerida, considerando que a não prestação do serviço perdurou do dia 13/02/24 ao dia 24/02/2024. Registro que eventos externos não afastam a responsabilidade da recorrente, eis que a mesma responde perante os consumidores de forma objetiva, ou seja, independentemente do elemento culpa. Assim, caracterizada a suspensão do serviço é cabível a rescisão do contrato sem qualquer ônus para o consumidor, bem como a impossibilidade de cobrança de valores no período em que não houve disponibilização do serviço.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que serviços de TV e internet são essenciais para as diversas atividades do cotidiano, sendo que seu fornecimento gera abalo moral.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada autor, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido dos recorridos, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)